Tribunal: TJMT
Processo: 1034288-84.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034288-84.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FRANCISCO RUIZ BRITES - EPP - CNPJ: 24.956.914/0001-99 (AGRAVANTE), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUST. TUSD. BANDEIRAS TARIFÁRIAS. TEMA REPETITIVO Nº 986/STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, IV, “B”, DO CPC. LEI COMPLEMENTAR Nº 194/2022. SUSPENSÃO DE EFICÁCIA PELO STF (ADI 7195). INAPLICABILIDADE. SOBRESTAMENTO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que denegou a segurança em mandado de segurança no qual se pleiteava a exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e das bandeiras tarifárias da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de afastamento da aplicação do Tema Repetitivo nº 986/STJ em razão da superveniência da Lei Complementar nº 194/2022 e da pendência de julgamento da ADI 7195 pelo STF; (ii) analisar a adequação do julgamento monocrático à luz do art. 932, IV, “b”, do CPC; e (iii) aferir a legalidade da incidência do ICMS sobre TUST, TUSD e bandeiras tarifárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 986, firmou a tese de que a TUST e a TUSD, quando suportadas diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, §1º, II, “a”, da LC nº 87/1996.
4. A aplicação da referida tese autoriza o julgamento monocrático do recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC, por se tratar de precedente vinculante (art. 927, III, do CPC), cuja incidência independe de trânsito em julgado.
5. A superveniência da Lei Complementar nº 194/2022 não afasta a aplicação do precedente, uma vez que a eficácia do art. 3º, X, da LC nº 87/1996 encontra-se suspensa por decisão cautelar do STF na ADI 7195.
6. A pendência de julgamento definitivo da ADI 7195 ou de recurso extraordinário não implica sobrestamento automático dos processos, ausente determinação expressa do Supremo Tribunal Federal (art. 1.035, §5º, do CPC).
7. As bandeiras tarifárias integram o custo da energia elétrica fornecida ao consumidor final, sujeitando-se à incidência do ICMS nos termos da orientação firmada pelo STJ e da jurisprudência deste Tribunal.
8. Inexistem elementos novos capazes de afastar a aplicação do precedente vinculante ou de demonstrar distinção relevante em relação à tese firmada, configurando o recurso mero inconformismo com o entendimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando suportadas diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do Tema Repetitivo nº 986 do STJ.

A superveniência da Lei Complementar nº 194/2022 não afasta a aplicação do referido precedente quando suspensa a eficácia do dispositivo legal pelo Supremo Tribunal Federal.

A existência de precedente vinculante autoriza o julgamento monocrático do recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.

As bandeiras tarifárias, por integrarem o custo da energia disponibilizada ao consumidor final, compõem a base de cálculo do ICMS.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 155, II; LC nº 87/1996, art. 13, §1º, II, “a”; CPC, arts. 927, III; 932, IV, “b”; 1.021; 1.035, §5º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, Tema Repetitivo nº 986 (REsp 1.692.023/MT); STF, ADI 7195; STF, Tema 956.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por FRANCISCO RUIZ BRITES - EPP contra a decisão monocrática (ID 302582895) que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança no mandado de segurança nº 1034288-84.2019.8.11.0041, impetrado contra o SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA, objetivando a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

O agravante requer a reforma da decisão monocrática alegando: (a) a necessidade de análise da matéria pelo órgão colegiado em observância ao princípio da colegialidade; (b) a superveniência da Lei Complementar nº 194/2022, que alterou a Lei Kandir (LC 87/96) para proibir a incidência do ICMS sobre serviços de transmissão e distribuição; (c) a precariedade da suspensão liminar proferida na ADI 7195 pelo STF; (d) que a evolução legislativa e a incerteza constitucional afastariam a aplicação automática do Tema 986 do STJ; (e) a inexistência de fato gerador por não configurar circulação de mercadoria, invocando as Súmulas 166 e 391 do STJ. Alternativamente, pugna pelo sobrestamento do feito até decisão definitiva na ADI 7195 (ID 330067884).

Instado a se manifestar, o Estado de Mato Grosso deixou transcorrer o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões, conforme certidão de decurso (ID 346586854).

O Ministério Público manifestou ciência quanto aos termos da decisão monocrática (ID 329115366).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO, interposto por FRANCISCO RUIZ BRITES - EPP contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que denegou a segurança pleiteada pela parte agravante, ora recorrente.

De início, verifica-se que a controvérsia reside na possibilidade de exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, bem como na adequação do julgamento monocrático face às alterações legislativas promovidas pela Lei Complementar nº 194/2022.

Sob esse prisma, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 986, fixou tese vinculante estabelecendo que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS para os fins do artigo 13, parágrafo 1º, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar nº 87/1996.

Nesse cenário, a aplicação da referida tese pelo relator, em sede monocrática, encontra pleno amparo no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de orientação firmada sob o rito dos recursos repetitivos, cuja observância é obrigatória nos termos do artigo 927, inciso III, do mesmo diploma legal, prescindindo de prévio trânsito em julgado para a sua imediata incidência.

No que tange à alegação de que a Lei Complementar nº 194/2022 teria modificado o panorama jurídico ao incluir o inciso X ao artigo 3º da Lei Kandir, é imperioso registrar que a eficácia desse dispositivo específico encontra-se suspensa por decisão cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 7195.

Por essa razão, o comando normativo que vedava a incidência do imposto sobre tais tarifas não possui aptidão para gerar efeitos jurídicos no momento, permanecendo hígida a aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, convém salientar que a pendência de julgamento definitivo da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade ou a admissão de Recurso Extraordinário com determinação de remessa ao Pretório Excelso não acarretam o sobrestamento automático das demandas individuais.

Conforme preceitua o artigo 1.035, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, a suspensão dos processos dependeria de ordem expressa da Corte Superior, inexistente na hipótese em exame, o que autoriza o prosseguimento do feito com base na tese vigente.

Quanto ao mérito da tributação, o raciocínio empregado pelo Superior Tribunal de Justiça fundamenta-se na premissa de que os custos de transmissão e distribuição são etapas indissociáveis do processo de fornecimento de energia ao consumidor final, compondo o preço total da operação mercantil.

De igual modo, os adicionais de bandeiras tarifárias representam acréscimos no custo da geração da energia disponibilizada, integrando o montante sobre o qual deve recair a exação tributária, não havendo falar em natureza meramente indenizatória ou de simples serviço de transporte destacado da mercadoria.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se manifestado de forma uníssona pela manutenção da incidência do ICMS, conforme se extrai do seguinte julgado:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE TARIFAS DE USO DO SISTEMA ELÉTRICO. TUST E TUSD. BANDEIRAS TARIFÁRIAS. TEMA REPETITIVO N. 986/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por empresas consumidoras cativas de energia elétrica, visando à exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e dos adicionais tarifários de bandeira (amarela e vermelha) da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD é legítima, à luz da jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo n. 986/STJ; (ii) saber se os adicionais de bandeira tarifária, por não representarem circulação de mercadoria, devem ser excluídos da base de cálculo do imposto.
III. Razões de decidir 3. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n. 986, firmou a tese de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, II, “a”, da LC n. 87/1996 e, portanto, devem ser cobradas como encargo diretamente do consumidor final,. 4. A modulação dos efeitos da decisão do STJ restringe a exclusão das tarifas aos contribuintes beneficiados por decisão judicial favorável vigente até 27/3/2017, hipótese que não se aplica ao caso, pois a ação foi ajuizada em 2020. 5. A eficácia vinculante da tese firmada em recurso repetitivo independe do trânsito em julgado, sendo legítima a sua aplicação imediata ao presente feito. 6. Os adicionais de bandeira tarifária, ainda que representem encargos extraordinários, integram o custo da energia disponibilizada ao consumidor final, estando sujeitos à tributação nos mesmos termos da energia consumida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. As tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD), a serem suportadas diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 986 do STJ. 2. Os encargos de bandeira tarifária, por representarem acréscimos no valor da energia disponibilizada, também compõem a base de cálculo do ICMS.” Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 155, II; LC n. 87/1996, art. 13, §1º, II, “a”. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.3.2024 (Tema 986); STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 2.046.063/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, j. 13.08.2025. (N.U 1030930-77.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 11/10/2025).”

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – INCIDÊNCIA SOBRE TUST, TUSD E BANDEIRAS TARIFÁRIAS – APLICAÇÃO DO TEMA 986 DO STJ – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL – TEMA 956 DO STF – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em mandado de segurança, mantendo sentença que denegou a ordem pleiteada por empresa contribuinte para afastar a incidência de ICMS sobre as tarifas TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) cobradas nas faturas de energia elétrica. A embargante sustenta omissão no acórdão por suposta ausência de análise dos arts. 5º, LXIX; 150, I; e 155, II, da Constituição Federal, requerendo o saneamento do vício e o prequestionamento da matéria constitucional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar, de forma analítica, dispositivos constitucionais invocados pela parte embargante quanto à incidência de ICMS sobre as tarifas TUSD e TUST. III. Razões de decidir 3. Embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao aplicar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, que reconhece a inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS quando cobradas diretamente do consumidor final. 5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 956 da repercussão geral, reconheceu a natureza infraconstitucional da controvérsia, o que reforça a aplicação obrigatória do precedente repetitivo firmado pelo STJ. 6. A aplicação de precedente qualificado constitui fundamento jurídico suficiente e vinculante para a solução da controvérsia, conforme arts. 927, III, e 489, §1º, VI, do CPC. 7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes de forma individualizada quando apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada. 8. A alegação de omissão revela mera inconformidade com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria decidida.
9. O prequestionamento da matéria constitucional encontra-se viabilizado, inclusive pela incidência do art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os dispositivos suscitados nos embargos. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A aplicação de precedente qualificado firmado em recurso repetitivo constitui fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, dispensando o enfrentamento analítico de todos os argumentos das partes. 3. Considera-se viabilizado o prequestionamento da matéria suscitada quando os dispositivos legais ou constitucionais são indicados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 150, I; 155, II. CPC, arts. 489, §1º, VI; 926; 927, III; 1.022; 1.025; 1.036. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 986; STF, Tema nº 956 da repercussão geral. (N.U 1014380-41.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 14/04/2026).”

Dessa forma, a pretensão de reforma da decisão monocrática não encontra suporte jurídico, visto que a recorrente não apresentou elementos capazes de afastar a aplicação do precedente vinculante ou de demonstrar o direito à modulação de efeitos, uma vez que não comprovou a obtenção de decisão liminar favorável em data anterior ao marco temporal de 27 de março de 2017.

Por conseguinte, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, visto que o julgamento singular observou rigorosamente os princípios da segurança jurídica e da eficiência, alinhando-se ao sistema de precedentes instituído pelo ordenamento processual civil vigente.

Em arremate, os argumentos deduzidos no presente recurso configuram mero inconformismo com a tese jurídica adotada, não trazendo qualquer fato novo ou distinção fática apta a infirmar os fundamentos da decisão atacada, os quais permanecem hígidos e suficientes para a solução da lide.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026